Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712277-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQS 408 AGRAVADO: RM RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Direito de Vizinhança – Estabelecimento Comercial – Ruídos ou Barulhos – Eventos – Volume Além do Permitido Pela Lei – Probabilidade de Direito – Risco à Saúde – Antecipação de Tutela Deferida Trata-se Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQS 408 contra Decisão Proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela requerida, para negar a pretensão de não fazer da ora agravante, para determinar ao Agravado que se abstenha de emitir sons ou ruídos, em seu estabelecimento empresarial, localizado em área mista residencial acima do limite de 50dB para período noturno e de 55dB para o período diurno. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Estabelece o artigo 2o da Lei Distrital 4.092/2008 que “É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.”. A tabela do anexo I da Lei em tema estabelece que nas áreas externas mistas, predominantemente residenciais e de hotéis, o ruído deve variar entre 55 dB(A), durante o dia, e 50 dB(A), durante a noite. Para as áreas externas mistas, com vocação recreativa, a Lei estabelece uma variação entre 55 dB(A), durante o dia, e 50 dB(A), durante a noite. Qualquer que seja a natureza do local no qual se localizam o estabelecimento comercial e o prédio residencial, é de se reconhecer que os vídeos apresentados junto ao recurso demonstram que os sons ultrapassam o limite legal. Presente, então, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, aponto que o som alto, tal qual demonstrado pelos vídeos, prejudica, de maneira irreparável, a tranquilidade, o sossego e a descanso dos moradores do condomínio. Aponto que a tranquilidade, o sossego e a descanso despontam como pilares de uma vida saudável e, portanto, podem, no máximo, ser compensados, mas nunca efetivamente indenizados, em razão de sua natureza imaterial. Diante da possibilidade dos danos irreparáveis, acompanhada da probabilidade de provimento do recurso, anoto que a concessão da antecipação de tutela requerida, é medida que se impõe. No mesmo sentido, já se manifestou esta Egrégia Turma, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RUÍDOS EXCESSIVOS. LIMITES LEGAIS. ASTREÍNTES. VALOR RAZOÁVEL. 1. São requisitos para a antecipação da tutela de urgência, mesmo sem prévia manifestação da parte contrária, a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A prova pré constituída de que estabelecimento comercial próximo a área residencial extrapola o limite de emissão de ruídos determinado em lei evidencia a probabilidade do direito de obrigar a limitar o barulho produzido. 3. A constante perturbação do sossego e do bem-estar da vizinhança pela emissão de sons e ruídos excessivos produzidos pela atividade de bar e restaurante demonstra perigo de dano. 4. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 5. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1137509, 07152019220188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018.) Quanto ao pedido de fixação de multa pelo descumprimento da medida, anoto que não há nos autos qualquer indício de resistência por parte do agravado. Dessa maneira, não vislumbro qualquer razão para aplicar o poder geral de cautela, ao menos nesse momento processual. Considerando os severos e irreversíveis impactos da paralisação imediata das atividades, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, para determinar ao agravado que se abstenha de emitir sons ou ruídos, em seu estabelecimento empresarial, localizado em área mista residencial acima do limite de 50dB para período noturno e de 55dB para o período diurno Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado, para apresentar Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator